Tribunal: TJMT
Processo: 0007640-34.2012.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007640-34.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NELCI DO NASCIMENTO CHAGA - CPF: 523.672.409-06 (APELADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução fiscal n. 0007640-34.2012.8.11.0040, ajuizada em face de Nelci do Nascimento Chaga, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) decorrente do reconhecimento da prescrição intercorrente. A sentença condenou o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante defende a inaplicabilidade do princípio da causalidade, pleiteando a exclusão da verba honorária. A parte apelada requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários com base no art. 85, §11, do CPC.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação em honorários advocatícios em execução fiscal extinta com fundamento no art. 26 da Lei de Execução Fiscal, quando o cancelamento da CDA ocorre após a citação e apresentação de defesa pelo executado; (ii) estabelecer o critério adequado para fixação da verba honorária, especialmente diante da norma especial da LEF e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade..

III. Razões de Decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios mesmo na hipótese de extinção da execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/80, quando constatada atuação processual do executado anterior ao cancelamento da CDA, com base no princípio da causalidade.

4. A apresentação de exceção de pré-executividade, com nomeação de curadora especial e defesa técnica válida, configura prestação de serviços advocatícios em resposta à iniciativa processual do exequente, ensejando remuneração.

5. O precedente qualificado do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que trata da aplicação do art. 85 do CPC/2015, não se aplica aos casos de extinção com base no art. 26 da LEF, norma especial que permite distinção quanto à forma de fixação dos honorários.

6. A fixação da verba honorária deve observar juízo de equidade quando não houver relação direta entre a atuação da defesa e o resultado da demanda, conforme precedentes do STJ (REsp n. 2088330/SP; REsp n. 2.086.582/SP; AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ).

7. A aplicação irrestrita do art. 26 da LEF, para afastar a verba honorária, violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de permitir enriquecimento indevido da Fazenda Pública.IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal com base no art. 26 da LEF ocorre após a citação válida e a apresentação de defesa pelo executado.

2. A fixação dos honorários, nesse caso, deve observar o juízo de equidade, considerando a ausência de nexo direto entre a defesa apresentada e a extinção da demanda.

3. A norma especial da Lei de Execução Fiscal admite temperamentos ao regime geral do CPC quanto à fixação da verba honorária, conforme interpretação sistemática e principiológica.

Dispositivos relevantes citados
:
Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 26; CPC/2015, arts. 1º, 8º e 85, §§ 2º, 3º, I, 4º, III, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp n. 2088330/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07.05.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 01.08.2022; STJ, Tema Repetitivo n. 1.076/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pela 4ª Vara cível de Sorriso, na A
ção de Execução Fiscal
n.
0007640-34.2012.8.11.0040, ajuizada contra Nelci do Nascimento Chaga, que extinguiu a execução em razão do cancelamento da CDA pelo reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente e condenou o exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais o Estado de Mato Grosso sustenta que o magistrado de origem incorreu em equívoco ao aplicar o princípio da causalidade.

Argumenta que a sentença reconheceu a extinção com base no art. 26 da Lei n. 6.830/80, o qual prevê expressamente que o cancelamento da CDA, antes da sentença, implica a extinção do feito “sem ônus para as partes”.

Assevera que o cancelamento se deu por iniciativa própria da Fazenda, em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente, o que afastaria qualquer possibilidade de condenação em honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Destaca ainda que o reconhecimento da prescrição não implica, por si só, em erro ou ilegalidade que justifique o ônus de sucumbência, ressaltando que não houve resistência por parte da exequente e que a manifestação da defesa não foi determinante para o pedido de extinção.

Ao final, requereu o provimento da apelação para excluir a condenação em honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o executado Nelci do Nascimento Chaga requer a manutenção da sentença, sustentando que a sentença atacada se encontra em estrita consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive em sede de recurso repetitivo.

Aduz que a alegação do apelante está fundada em precedente inaplicável, porquanto se refere à hipótese de extinção por prescrição intercorrente, ao passo que, no presente caso, a extinção se deu por cancelamento da CDA após a atuação da defesa, que incluiu a nomeação de curadora especial e a oposição de exceção de pré-executividade.

Reforça que o cancelamento do título ocorreu após a atuação processual da parte executada, devendo-se, pois, aplicar por analogia a Súmula 153 do STJ, segundo a qual: “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.”

Por fim, requer o desprovimento da apelação e a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11º, do CPC (Id. 257123677).

Dispensada manifestação ministerial por força da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pela - 4ª Vara cível de Sorriso, contra sentença que, extinguiu a execução em razão do cancelamento da CDA pelo reconhecimento da prescrição intercorrente e condenou o exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Merece destaque o trecho da sentença recorrida (Id. 239021156):

“[...]

Denota-se que a certidão de dívida ativa n° 201210411 foi cancelada, requerendo a parte exequente a extinção da execução sem ônus para as partes, nos termos do art. 26 da Lei n° 6.830/80 (Id. 187119605).

[...]

Na hipótese, verifica-se que somente após a citação editalícia da executada, nomeação de curadora especial e a apresentação de exceção de pré-executividade (Id. 97818556), é que a exequente requereu a extinção desta execução em vista do reconhecimento da prescrição intercorrente (Id. 187119605).

Ou seja, em face do princípio da causalidade, o cancelamento administrativo do débito tributário após a oposição da exceção de pré-executividade impõe a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios relativos à atuação da curadora especial da executada nesta demanda.

Com essas considerações JULGO EXTINTA a presente execução fiscal que envolve as partes supramencionadas, nos termos do art. 26, da Lei 6.830/80.

Pelo princípio da causalidade, condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista que não se trata de causa complexa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, na forma do artigo 85, §§ 2°, 3°, I c/c § 4°, III, todos do Código de Processo Civil.

[...]

Os autos foram ajuizados em 24/09/2012, objetivando o recebimento de crédito, materializado na CDA n. 201210411, no valor de R$ 27.417,10 (vinte sete mil, quatrocentos e dezessete reais e dez centavos), referente a infração decorrente de irregularidade na prestação de contas do contrato de fomento à cultura.

O apelado apresentou exceção de pré-executividade em 03/06/2024, alegando a nulidade da constrição patrimonial que ocorreu antes da nomeação do curador especial e, consequentemente requereu a desconstituição da penhora efetivada nos autos. (Id. 313569366).

Após a impugnação apresentada pela Fazenda Pública Estadual, o Juiz Singular rejeitou a exceção oposta e determinou o prosseguimento da execução.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso reconheceu a prescrição intercorrente, cancelando a CDA e, requerendo a extinção da execução fiscal

(Id. 313569380).

O Juízo de origem extinguiu o processo com fundamento no artigo 26 da Lei n. 6.830/80 diante do cancelamento da CDA. No entanto, em razão ao princípio da causalidade, condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2°, 3°, I do CPC.

A controvérsia, portanto, cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta pelo cancelamento administrativo do débito com fulcro no art. 26 da Lei de Execução Fiscal, após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado.

A questão, embora aparentemente singela, revela complexidade na medida em que envolve a harmonização entre norma especial da Lei de Execução Fiscal e os princípios gerais do processo civil.

O art. 26 da Lei n. 6.830/80 estabelece que "
se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
".

A literalidade do dispositivo sugere a inexistência de condenação em honorários advocatícios quando verificado o cancelamento administrativo da CDA, o que fundamentou a decisão de primeiro grau.

Não obstante a aparente clareza da norma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir exceções ao comando literal do art. 26 da LEF, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA.

Essa orientação encontra respaldo na Súmula 153 do STJ, que dispõe: "
a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.
"

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade, conforme decidido no REsp n. 1.648.213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017.

A aplicação do princípio da causalidade justifica-se pela constatação de que o ajuizamento da execução fiscal gerou a necessidade de contratação de advogado pelo executado, impondo-lhe gastos que não existiriam se o débito não tivesse sido cobrado judicialmente.

Dessarte, o posterior cancelamento administrativo da CDA não pode exonerar integralmente o exequente dos ônus decorrentes de sua iniciativa processual, especialmente quando a extinção ocorre após manifestação defensiva do executado.

Entrementes, em se tratando de extinção da execução com fundamento no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento da Corte Cidadã é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015, o que justifica tratamento diferenciado.

O trabalho que justifica a percepção de honorários em conformidade com a tarifação sobre a dimensão econômica da causa contida no art. 85, § 3º, do CPC é aquele que de alguma forma tenha sido determinante para o sucesso na demanda.

Nos casos de extinção com base no art. 26 da LEF, não é a argumentação contida na petição apresentada pela defesa do executado que respalda a sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o cancelamento administrativo da CDA, o qual pode se dar "a qualquer título".

Assim, da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com base no valor da causa.

Por essa razão, ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3º do art. 85 do CPC, mas interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como determina o art. 1º do CPC/2015.

Veja-se que fugiria do alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente desproporcionalidade na fixação dos honorários ou, de outro lado, completa ausência de remuneração pelo trabalho técnico desenvolvido.

Neste sentido, o REsp n. 2088330 SP 2023/0265938-5, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07/05/2024, consignou que "
Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n . 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção
".

No mesmo sentido, AgInt no AgInt no AREsp n . 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022; AgInt no AREsp n . 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n . 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019; REsp n. 1.801.584/SP, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel . Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel . Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel . Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023.5.

No caso dos autos, restou incontroverso que a execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que após a citação válida do executado e apresentação de exceção de pré-executividade, informou o cancelamento administrativo da CDA e requereu a extinção do feito.

Essa circunstância demonstra que o exequente deu causa ao ajuizamento da demanda e, consequentemente, à necessidade de defesa técnica pela parte devedora.

O fato de o cancelamento ter ocorrido após a apresentação de defesa pelo executado não pode ser ignorado, pois evidencia que houve efetiva prestação de serviços advocatícios que deve ser adequadamente remunerada.

Dessa feita, a aplicação irrestrita do art. 26 da LEF, sem qualquer temperamento, resultaria em injusto enriquecimento do Estado, que se beneficiaria da prestação de serviços advocatícios sem a correspondente contraprestação.

Assim, aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando as peculiaridades do caso concreto, em que houve efetiva prestação de serviços advocatícios em defesa do executado antes do cancelamento administrativo da CDA, a condenação da Fazenda Pública Estadual, em honorários advocatícios deve ser mantida. Porém os mesmos devem ser fixados, por equidade, no valor de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), quantia que se mostra adequada à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível para, reformar a sentença recorrida, mantendo a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, mas fixando-os por equidade, no valor de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) em favor da parte apelada, mantidos os demais termos da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025